Tribunal: TJPA
Processo: 0014580-55.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014580-55.2017.8.14.0040
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: MV CHURRASCARIA SABOR E DRINKS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

1.

O artigo 485, inciso III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.
Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão (proc. 0014580-55.2017.8.14.0040), tramitada da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, demanda ajuizada pelo ora recorrente em face de MV CHURRASCARIA SABOR E DRINKS LTDA.

A sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão de falta de interesse do autor, conforme se verifica a seguir:

“O processo deve buscar a sua máxima efetividade com medidas úteis ao fim a que se destina, evitando-se atos que se mostram inócuos ao deslinde da lide.

No caso sub judice, o autor, decorrido o prazo legal, permaneceu inerte, sem apresentar qualquer manifestação quanto à certidão negativa do oficial de justiça.

Após o decurso do prazo, veio aos autos requer a realização de pesquisas via BACENJUD e INFOJUD, sem recolher as custas pertinentes aos atos requeridos, mesmo já tendo sido devidamente intimado para fazê-lo.

Ora, o Código de Processo Civil é claro ao dispor no seu art. 82 que as partes devem antecipar as despesas dos atos que requerer, não o fazendo, não resta outra alternativa a este juízo a não ser a extinção do feito.

ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI do CPC.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo não se justificar a extinção do feito por falta de interesse processual, vez que a parte autora não foi intimada pessoalmente para recolhimento das custas da diligência. Defende que o caso em questão não seria o caso de falta de interesse processual, mas sim, abandono de causa. E assim sendo, deveria ter sido observado o §1º do art. 485 do CPC no que diz respeito à intimação pessoal da parte para suprir a falta, o que não ocorreu.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença combatida, determinando o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição em virtude da Ordem de Serviço nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste E. Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de novembro de 2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI do CPC.

Inicialmente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo juízo singular na sentença recorrida, que extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, que dispõem que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Digo isso porque inexiste qualquer fundamentação na sentença que justifique a extinção do feito com base nesse dispositivo legal, em verdade, estão presentes os elementos caracterizadores do interesse processual, quais sejam: necessidade, utilidade e adequação do procedimento.

Restou evidente nos autos que a aludida extinção se deu em virtude de o autor não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam, configurando abandono da causa, portanto, situação enquadrada na previsão do inciso III do mesmo artigo 485, abaixo transcrito:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias

Dito isto, o caso não necessita de maiores delongas.

O art. 485, III da Lei Processual impõe a extinção do processo “
quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. O § 1º do mesmo artigo determina que “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui entendimento firmado no sentido que a intimação pessoal da parte é indispensável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, sem a observância da determinação legal, conforme ementa de julgado que apesar de proferido sob a égide do CPC de 1973, se amolda perfeitamente ao caso em tela:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES.

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC.

1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingui-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas.

2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.

3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização.

Recurso especial provido.

(REsp 1463974/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014)

No mesmo sentido, vem decidindo esta 2ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ? EXEQUENTE/APELANTE QUE DEIXOU DE ATENDER COMANDO JUDICIAL ? SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ? DESACERTO ? HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2018.02589140-11, 193.099, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03)

Desse modo, ao meu sentir, diante da paralisação do processo por negligência das partes, deve ser observado se houve ou não a intimação pessoal do apelante para demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Analisando os autos, verifica-se que não houve intimação pessoal da parte para suprir eventual falta (recolhimento das custas processuais para realização de BACENJUD e INFOUD), a ponto de configurar abandono da causa, o que implicou em violação ao citado dispositivo legal.

De fato, não foi observado o artigo 485, inciso III c/c §1º do CPC que exige a intimação pessoal da parte, em caso de abandono do feito, quando a parte não promove atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.

No caso em tela, não houve qualquer tentativa de intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Assim, entendo não haver dúvida de que a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não a extinção dos processos a qualquer custo.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/02/2021